Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO PESSOAS JURÍDICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCREMENTO NA ATIVIDADE COMERCIAL DA EMPRESA CONTRATANTE. VERIFICAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ACOLHIMENTO. CABIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de regra, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado por empresa para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, conforme Teoria Finalista ou Subjetiva.
2. Contudo, o entendimento do Tribunal da Cidadania vem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, a teor da denominada Teoria Finalista Mitigada.
3. No particular, além de não se vislumbrar a contratação do serviço de certificação de produtos para fins de consumo final, não resta demonstrado que a empresa contratante possui vulnerabilidade (técnica, fática ou jurídica) frente à fornecedora, não havendo como incidir as regras e institutos facilitadores previstos no código consumerista.
4. Mesmo que o ajuste entre as partes tivesse sido estabelecido por meio de contrato de adesão, o que não restou demonstrado, não restaria verificada a existência de manifesta abusividade na cláusula de eleição de foro nele constante, apta a declará-la ineficaz, sobretudo porque livremente pactuada por empresas em igualdade de condições técnicas, fáticas e jurídicas, em negócio com nítido caráter mercantil, e não configurada a existência de prejuízo processual decorrente de dificuldade de a autora litigar no foro contratualmente eleito, motivo pelo qual a referida cláusula eletiva deve ser prestigiada.
5. Agravo de instrumento provido.